Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto FRANCISCO CICERO MONTEIRO GRANGEIRO contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada, consistente na imediata suspensão de descontos automáticos para quitação de empréstimos em conta corrente, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante fraude praticada por terceiro. Eis o teor da decisão agravada: (...) Compulsando os autos, verifica-se que não há probabilidade do direito vindicado, uma vez que, conforme relatado pelo demandante à autoridade policial, teria recebido uma ligação do falsário, que se identificou como preposto do banco réu, pedindo-lhe que instalasse em seu celular aplicativos, os quais permitem o acesso remoto ao dispositivo no qual instalados. Desse modo, a princípio, o próprio consumidor não teria arcado com seu dever de mínima cautela, permitindo aos falsários o acesso a sua conta bancária, e a realização de operações com aposição de sua senha pessoal. Nesse caso, de início, verifica-se culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira por danos eventualmente verificados. Feitas estas considerações, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. (...) Em suas razões recursais, o Agravante refuta o entendimento exposto na decisão agravada, argumentando, em síntese, que a responsabilidade pelo ocorrido deve recair sobre a instituição financeira agravada. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos e a restituição dos valores já debitados. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recolhido (id 34663201). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento em razão de fraude praticada por terceiro, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, assim como da responsabilidade da instituição financeira requerida. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operou a contratação. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator